Tribunal: TJSP
Processo: 0008109-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Título executivo judicial no qual consta o direito dos exequentes à recomposição financeira decorrente de perdas salariais pela não conversão em URVs na forma determinada pela Lei no 8.880/94, até a reestruturação das respectivas carreiras – Sentença de extinção da obrigação de fazer – Juízo a quo declarou a inexistência de obrigação de fazer em

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Título executivo judicial no qual consta o direito dos exequentes à recomposição financeira decorrente de perdas salariais pela não conversão em URVs na forma determinada pela Lei no 8.880/94, até a reestruturação das respectivas carreiras – Sentença de extinção da obrigação de fazer – Juízo a quo declarou a inexistência de obrigação de fazer em relação aos exequentes que ingressaram no serviço público após a vigência da Lei no 8.880/1994 – Insurgência dos exequentes – Cabimento – Servidores públicos que ingressaram em data posterior à conversão de cruzeiro real para URV podem reclamar a reposição em seus vencimentos a partir de sua admissão – Precedentes do C. STJ e da 1a Câmara de Direito Público do E. TJ-SP – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0008109-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes TERESINHA APARECIDA DE SESSA NOGUEIRA,
SILVANA NATALIA REGACO STENICO, SANDRA DE SIQUEIRA,
RENATA DE ALMEIDA GERMANO PRADO, PATRICIA MARA LUPORINI
MARTORINI,
MAURÍCIO
MUSSI
CORRÊA,
MARIA
TERESA
GRANUSSO BONIN, LUIZA DE MORAIS TEIXEIRA (E OUTROS(AS)),
MARIA APARECIDA CARVALHO, JANETE APARECIDA FAVERO
FONSECA, JOÃO GILBERTO ZANCHETA, IRACI NEGRINI AVELINO,
GERARCINA FALCÃO LUCHETTI, DAGOBERTO SALES BENTO,
ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA PINTO, VERA LUCIA DE OLIVEIRA
FERNANDES DE ANDRADE, ADRIANA PASQUALINI PELLEGRINI DE
CAMARGO MARTIN, EDSON ARBOLEDA e MARIA HELENA CORREA
DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008109-14.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28630
2
Apelação no:
0008109-14.2018.8.26.0053
Apelante:
TERESINHA APARECIDA DE SESSA NOGUEIRA e
outros
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28630

APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
URV
Título executivo
judicial no qual consta o direito dos
exequentes
à
recomposição
financeira
decorrente de perdas salariais pela não
conversão em URVs na forma determinada
pela Lei no 8.880/94, até a reestruturação
das respectivas carreiras
Sentença de
extinção da obrigação de fazer Juízo a quo
declarou a inexistência de obrigação de
fazer em relação aos exequentes que
ingressaram no serviço público após a
vigência da Lei no 8.880/1994 Insurgência
dos exequentes
Cabimento
Servidores
públicos que ingressaram em data posterior
à conversão de cruzeiro real para URV
podem reclamar a reposição em seus
vencimentos a partir de sua admissão

Precedentes do C. STJ e da 1a Câmara de
Direito Público do E. TJ-SP
Sentença
anulada Recurso provido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 1704/1711) interposto por
TERESINHA APARECIDA DE SESSA NOGUEIRA e outros contra a r.
sentença de fls. 1664/1671, na qual o Juízo a quo declarou a
inexistência de obrigação de fazer a ser cumprida pelo Apelado no
tocante aos autores João Gilberto Zancheta, Maria Helena Correa
de Oliveira, Maria Teresa Granussobonin, Renata de Almeida
Germano Prado e Silvana Natália Regaço Stenico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008109-14.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28630
3
Inconformados, os Apelantes aduzem o descumprimento da coisa
julgada nos autos no 0013058-62.2010.8.26.0053. Sustentam que
as perdas salariais à época dos fatos atingiram todos os servidores
públicos, inclusive aqueles que ingressaram após 03/1994.
Afirmam que somente com a liquidação do julgado, após a
apresentação dos holerites pelo Apelado, é que se poderá concluir
pela existência ou não de diferença a ser indenizada, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Pugnam pelo
prosseguimento do cumprimento de sentença no que tange aos
exequentes João Gilberto Zancheta, Maria Helena Correia de
Oliveira, Maria Teresa Granussobonin, Renata de Almeida Germano
Prado e Silvana Natália Regaço Stenico.
Recurso recebido e regularmente processado e respondido (fls.
1719/1732).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
Trata-se de cumprimento do v. acórdão que condenou o Apelado ao
pagamento de diferenças devidas em razão do novo padrão de
vencimento implantado pela Lei Federal no 8.880/1994:
“FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
ESTADUAL

VENCIMENTOS
RECÁLCULO DOS VALORES

PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO

INOCORRÊNCIA
APLICABILIDADE DA SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008109-14.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28630
4
85, DO STJ. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL
VENCIMENTOS RECÁLCULO DOS VALORES LEI
No 8.880/94 CONVERSÃO DOS VALORES EM URV
JULGAMENTO DO RESP No 1.101.726-SP, PELO
QUAL
SE
DECIDIU
PELA
NECESSIDADE
DA
OBSERVÂNCIA, PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS,
DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL No
8.880/94
ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO
VIÁVEL

APLICABILIDADE
DA
LEI
No
11.960/2009
IN
CASU

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM
10%
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO

RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,
AFASTADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, TAL
COMO
RECONHECIDA
NA
R.
SENTENÇA.
SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-SP, Apelação no 0013058-62.2010.8.26.0053, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 22/02/2011).
Assim, nada obstante assegurado o “an debeatur” no título judicial,
são cabíveis outras digressões na ocasião da apuração do
“quantum debeatur”. Nesse passo, o Juízo a quo acolheu as
ponderações do Apelado in verbis:
“...O acórdão exequendo deu provimento ao recurso
para condenar a Fazenda do Estado 'a proceder a
conversão dos vencimentos dos autores à URV, de
acordo como art. 22, da Lei no 8.880/94, ficando
também
condenada
ao
pagamento
de
eventuais
diferenças que foram apuradas após a mencionada
conversão, respeitada a prescrição quinquenal, devendo
tais
valores
serem
corrigidos
monetariamente
e
acrescidos de juros de mora nos termos da Lei no
11.960/09'.
Vê-se que para a consecução da decisão é necessário a
existência de diferença entre aquilo que percebeu a
título de vencimentos e o que perceberia se houvesse a
conversão dos valores.
E no caso, inexistem diferenças pois os coautores João
Gilberto Zancheta, Maria Helena Correa de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008109-14.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28630
5
Maria Teresa Granusso Bonin, Renata de Almeida
Germano Prado e Silvana Natália Regaço Stenico
ingressaram no quadro do Tribunal de Justiça em
momento posterior à data da conversão dos valores ora
discutidos.
No caso, não há que se falar em execução do julgado,
com relação aos autores João Gilberto Zancheta, Maria
Helena Correa de Oliveira, Maria Teresa Granusso
Bonin, Renata de Almeida Germano Prado e Silvana
Natália Regaço Stenico, porquanto não participavam do
exercício à época, de modo que não há violação à a
coisa julgada...” (fl. 1674).
Não obstante sejam possíveis outras argumentações na liquidação
de sentença a respeito de limitação de sua aplicabilidade, certo é
que mesmo aqueles que ingressaram no serviço público após a
vigência da Lei 8.880/94 fazem jus aos expurgos derivados da
conversão em URV, ainda que deva ser observado o momento de
reestruturação
da
carreira
(Lei
Complementar
Estadual
no
1.111/2010, para escreventes técnicos judiciários) e a prescrição
quinquenal.
De fato, consoante entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, “a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em
URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em
momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a
data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor
à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos”
(REsp. no 1.682.689/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe. 11/10/2017).
Nesse sentido, é o posicionamento perfilhado por essa C. Câmara
de Direito Público. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008109-14.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28630
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
URV
Pretensão dos coexequentes
de reformar decisão que acolheu impugnação
para excluir as verbas referentes ao expurgo
derivado da conversão em URV, tendo em vista
que estes ingressaram no serviço público após a
vigência
da
Lei
no
8.880/1994
Decisão
reformada Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2226023-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 30/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE DE EXECUÇÃO
PRETENSÃO PELA EXTINÇÃO DE COAUTORAS
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA

IRRESIGNAÇÃO

DESCABIMENTO.
Servidores
empossados após março de 1994, data posterior à
conversão
de
cruzeiro
real
para
URV,
em
decorrência da Lei Federal no 8.880/94, podem
reclamar a reposição em seus vencimentos a
partir de sua admissão, sob pena de afronta ao
princípio constitucional da isonomia. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2092968-25.2017.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza,
1a Câmara de Direito Público, DJe. 19/09/2017).
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Pleiteado o
recálculo dos vencimentos
Alegação de perdas
salariais pela não conversão em URVs na forma
determinada pela Lei no 8.880/94
Prescrição
quinquenal das parcelas que não atinge o fundo
do direito Questão pacificada pelo STJ, na forma
do art. 543-C do CPC/73 (recursos repetitivos) e
pelo STF em repercussão geral
A fixação de
novo padrão de vencimentos, em reais, para o
cargo,
após
março
de
1994,
por
reenquadramento, reestruturação da carreira ou
promoção
afasta
a
pretensão
da
autora

Aplicação ao caso do entendimento firmado pelo
STF no julgamento do RE no 561.836/RN

Recurso não provido.”
(TJ-SP, Apelação no 0001411-32.2015.8.26.0397, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008109-14.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28630
7
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de
Direito Público, DJe. 06/09/2019).
Desta forma, não poderia o Juízo de origem, ter excluído as verbas
referentes ao expurgo derivado da conversão em URV, somente
pelo motivo de os Apelantes terem ingressado no serviço público
após a vigência da Lei no 8.880/1994. De tal sorte, o feito deve
prosseguir em relação a esses exequentes.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008109-14.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28630
8
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator